Tribunal: TJSP
Processo: 1015193-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Saldo devedor. Cobrança. Ausência do contrato expresso entre as partes. Fato que não obsta, com base em outras evidências, a existência do vínculo negocial entre as partes. Faturas que demonstraram não só o desbloqueio do plástico, como também vários pagamentos por meio de débitos automáticos na conta-corrente do titular do cartão. Ação procedente. Recurso provido para esse

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Saldo devedor. Cobrança. Ausência do contrato expresso entre as partes. Fato que não obsta, com base em outras evidências, a existência do vínculo negocial entre as partes. Faturas que demonstraram não só o desbloqueio do plástico, como também vários pagamentos por meio de débitos automáticos na conta-corrente do titular do cartão. Ação procedente. Recurso provido para esse fim.

Como é cediço, os contratos podem ser celebrados de maneira tácita também (Código Civil, art. 104, III). Não precisam necessariamente ser, como dizem, "preto no branco". Do contrário, ou seja, fossem válidos somente na forma expressa, gerariam a iniquidades e a anomia, onde pessoas como a do titular do presente cartão de crédito poderiam ser eternamente gratas ao utilizarem de todos os bens e serviços imagináveis pelo capitalismo sem a contrapartida de pagar pelos seus luxos e desejos, em desprestígio dos valores do trabalho e da livre iniciativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015193-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado MÁRCIO DOS SANTOS FRATINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1015193-34.2020.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45839
Voto no 45.839
Apelação Cível n.o 1015193-34.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelado: Márcio dos Santos Fratini
Juiz(a) de 1a Inst.: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
CARTÃO DE CRÉDITO. Saldo devedor. Cobrança. Ausência do contrato
expresso entre as partes. Fato que não obsta, com base em outras evidências, a
existência do vínculo negocial entre as partes. Faturas que demonstraram não só o
desbloqueio do plástico, como também vários pagamentos por meio de débitos
automáticos na conta-corrente do titular do cartão. Ação procedente. Recurso
provido para esse fim.
Como é cediço, os contratos podem ser celebrados de maneira tácita também
(Código Civil, art. 104, III). Não precisam necessariamente ser, como dizem, “preto no
branco”. Do contrário, ou seja, fossem válidos somente na forma expressa, gerariam a
iniquidades e a anomia, onde pessoas como a do titular do presente cartão de crédito
poderiam ser eternamente gratas ao utilizarem de todos os bens e serviços imagináveis
pelo capitalismo sem a contrapartida de pagar pelos seus luxos e desejos, em
desprestígio dos valores do trabalho e da livre iniciativa.
Trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de uso de cartão de
crédito (R$ 115.463,35) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 214/215, sem
imposição de sucumbência, pois não representada processualmente a parte contrária.
Recorre o banco credor (fls. 217/223) com pedido de reforma do julgado
ao argumento de que a relação jurídica entre as partes se deu de modo eletrônico,
mediante o desbloqueio e uso do cartão pelo titular.
Recurso preparado (fls. 224/225) e processado sem resposta do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1015193-34.2020.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45839
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza da causa, a r. sentença não
pode prevalecer tal como lançada.
Em verdade, trata-se de simples cobrança pelo uso de cartão de crédito de
bandeira American Express Gold Card Prime, no 3747 xxxxxxx 00794, de titularidade
do réu, cujas faturas de consumo vieram a fls. 68/111.
Como é cediço, os contratos podem ser celebrados de maneira tácita
também (Código Civil, art. 104, III). Não precisam necessariamente ser, como dizem,
“preto no branco”. Do contrário, ou seja, fossem válidos somente na forma expressa,
gerariam a iniquidades e a anomia, onde pessoas como a do titular do presente cartão de
crédito poderiam ser eternamente gratas ao utilizarem de todos os bens e serviços
imagináveis pelo capitalismo sem a contrapartida de pagar pelos seus luxos e desejos.
Mas o Direito, como ferramenta para o fomento de valores de primeira
grandeza para a manutenção da organização social tais como o do trabalho e da livre
iniciativa, não pode compactuar com tal pensamento, data venia.
O julgador deve se valer de todos os elementos constantes nos autos para
formar a convicção, sem nada desprezar, antes de adotar a decisão final.
Como se vê nas próprias faturas, havia previsão de pagamento por
“débito automático em conta-corrente”, em letras grandes no fim de cada uma delas.
Afora isso, também ficou certo que constou, principalmente nas primeiras faturas, a
ocorrência dos pagamentos devidamente debitados da conta-corrente do titular, a
exemplo dos valores de R$ 496,19 (fatura de abril, vista na de maio/2018 fls. 70); R$
2.496,92 (fatura de maio, vista em junho/2018 fls. 72); R$ 2.525,06 (fatura de junho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1015193-34.2020.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45839
vista em julho/2018 fls. 74); R$ 1.791,36 (fatura de julho, vista em agosto/2018); R$
5.793,29 (fatura de agosto, vista em setembro/2018) etc.
Nesse sentido da configuração do negócio jurídico de cartão de crédito
por outros elementos que não o “contrato expresso”, aliás, esta Corte já se pronunciou
por diversas vezes:
"Ação declaratória de inexistência de débito cc indenização por danos
morais". Anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Origem e
lisura do débito demonstrada pela ré. Faturas do cartão de crédito que são
suficientes para demonstrar a relação jurídica. Contratação de cartão de crédito
que se dá pelo desbloqueio e uso. Desnecessidade de juntada de contrato ou
outros documentos. Precedentes deste Tribunal. Utilização de cartão de crédito
e pagamento de algumas faturas. Autora que deixou em aberto as últimas
faturas. Legitimidade da cobrança. Alteração da verdade dos fatos. Conduta
maliciosa da autora que continua insistindo na não comprovação da existência
do débito mesmo diante de provas robustas. Litigância de má-fé mantida.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária”.
(TJSP; Apelação Cível 1002163-98.2018.8.26.0229; Relator (a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia -
2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro:
10/11/2020)
“Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da persuasão
racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) Natureza das alegações que
possibilitam o julgamento conforme o estado do processo
Preliminar
afastada. Declaratória e Indenizatória
Negativação relativa a contrato de
cartão de crédito Vínculo incontroverso Demonstração pelo réu da origem
do débito Regularidade Artigo 373, II do CPC - Inadimplência configurada
Negativação
Exercício regular de direito Danos morais
Indenização
descabida Inexistência de cobrança indevida e prejuízo moral Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1014943-66.2018.8.26.0004; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de
Registro: 09/11/2020)
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.
Prestação de serviços de cartão de crédito. Conjunto de elementos que revela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1015193-34.2020.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45839
regularidade do vínculo negocial. Correta identificação da cliente. Hipótese em
que se infere a legitimidade da contratação e a higidez da dívida exigida e não
impugnada pontualmente. Negativação. Restrição de crédito decorrente de
inadimplemento. Pagamento não comprovado. Legitimidade da conduta
praticada pela ré. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Responsabilidade. Dever do órgão
mantenedor do cadastro. Súmula 359, do STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Inocorrência. Ausência de conduta violadora de qualquer das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC. Sentença modificada para afastar a condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1004800-05.2019.8.26.0191; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020)
Por outro lado, seria de se indagar por fundada dúvida, a questão do
endereço da parte ré. A despeito de possuir conta corrente na mesma instituição
financeira, o credor não trouxe prova do domicílio do réu.
Sobre isso sim poderia o juízo pedir explicações e melhores
detalhamentos ao réu, pois a citação é matéria de ordem pública na medida em que é
formadora da relação processual.
Felizmente não é necessário anular todo o processo, baixar os autos,
correr mais juros em prejuízo de tempo ao credor e de mais recursos ao devedor.
Pelo sistema de informática, possível aferir que houve o cumprimento de
mandado de citação em processo movido pelo próprio Banco Bradesco S/A contra o ora
executado (processo no 100123-74.2020.8.26.0100, pela 29a Vara Cível da Capital/SP),
no qual houve sucesso na intimação pessoal do réu por Oficial de Justiça em maio de
2020, no mesmo endereço declinado nesta causa, qual seja, Rua Doutor Tomas
Carvalhal, 728, ap. 601, Paraíso, São Paulo-SP (vide A.R. de fls. 121).
Assim, bem comprovada a relação jurídica entre as partes com o
desbloqueio, utilização, pagamento regular de faturas em débito na conta corrente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1015193-34.2020.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45839
ação deve vingar.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso do credor para julgar a ação totalmente procedente, condenando o réu no
pagamento da importância de R$ 115.463,35, corrigidos monetariamente pela tabela
prática a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% contados da
citação. Custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 10% do
valor da condenação ficam impostos ao réu.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator